Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731631-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JETI PEREIRA DE OLIVEIRA, LAURA VASCONCELOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA (ID 55873800) em face de Acórdão (ID 54672049) proferido nos presentes autos. Contrarrazões (ID 56646102). Em análise aos autos, o presente Agravo Interno não merece conhecimento. Vejamos. Cuida-se de espécie recursal com previsão para recorrer de decisões monocráticas proferidos pelo Relator do processo, nos termos do art. 1.021 do CPC. Ocorre que, no caso, a parte agravante pretende a reforma de decisão emanada de órgão colegiado, qual seja, a 3a Turma Cível do TJDFT. A hipótese ora em apreço não comporta aplicação do Princípio da Fungibilidade, tento em vista se tratar de erro flagrante e insuperável. Nessa esteira, o Acórdão deve ser mantido incólume, ante o não conhecimento do presente Agravo Interno interposto em ID 55873800. Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, por se tratar de mero equívoco técnico, sem caracterização de má-fé ou intenção de tumulto processual ou postergação do trâmite do recurso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 19:26:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora